Tribunal: TJES
Processo: 5017556-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017556-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA KATIA SIMPLICIO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017556-49.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
FABRICIA KATIA SIMPLICIO DO NASCIMENTO.

RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). PLEITO DE REENQUADRAMENTO DE TODA A TABELA DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA AUTOMÁTICO. TEMA 911 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE QUE O VENCIMENTO DA AUTORA É SUPERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU DIFERENÇAS APENAS EM PERÍODOS ESPECÍFICOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, professora da rede municipal de Vila Velha, busca a condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais com base no Piso Nacional do Magistério, alegando que o valor estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 deve servir de base para o cálculo de todas as referências e níveis da carreira (reflexos na progressão).

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando a condenação apenas aos meses em que o vencimento efetivo da autora ficou abaixo do piso nacional proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais (ano de 2022, parte de 2023 e fevereiro de 2025), negando o reajuste automático de toda a tabela.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, alegando que o piso deve incidir obrigatoriamente como vencimento base do primeiro nível, com reflexos em todos os demais graus de progressão (3% e titulações), sob pena de violação à Lei Federal e ao conceito de vencimento.

4. O recurso não merece provimento. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 911 (REsp 1.426.210/RS), "a Lei n. 11.738/2008 não estabeleceu a incidência automática do piso sobre toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais". No caso dos autos, a legislação do Município de Vila Velha deve ser respeitada quanto ao escalonamento. A garantia constitucional e federal cinge-se a assegurar que nenhum docente receba vencimento básico inferior ao piso nacional. O magistrado de origem agiu corretamente ao comparar o vencimento base percebido pela autora com o valor do piso proporcional. Verificando-se que, na maior parte do período, o valor pago pelo Município já superava o mínimo nacional, não há que se falar em reajuste de toda a estrutura remuneratória, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo e violar a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5. A diferenciação entre "vencimento" e "remuneração" foi observada na origem, tanto que o cálculo de comparação utilizou o vencimento base. A parcial procedência garantiu o pagamento das diferenças apenas nos períodos de defasagem nominal, o que se mostra juridicamente adequado e suficiente para cumprir a finalidade da Lei 11.738/2008.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)